Tribunal: TJDFT
Processo: 0730883-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730883-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FERNANDA SILVA BOCARDI 00733212220 REU: KLEBSON AISLAN JUSTUS D E C I S Ã O Emende-se a Inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar comprovante do Imposto de Renda, pessoa física, dos 2 (dois) últimos anos fiscais; b) corrigir o valor da causa para o valor da condenação constituída na origem. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator